Tribunal: TJMT
Processo: 1025593-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025593-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILBERTO MORENO DA SILVA JUNIOR - CPF: 849.518.001-44 (RECORRENTE), ILDMAR BOTELHO DA COSTA CAMPOS - CPF: 048.570.691-13 (ADVOGADO), PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 03.532.991/0001-41 (RECORRIDO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), PANTANAL PNEUS LTDA - CNPJ: 04.672.130/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1025593-96.2021.8.11.0001

Origem:
PRIMEIRO

JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE
CUIABÁ/MT

Recorrente
s
:
PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA
e
PANTANAL PNEUS LTDA

Recorrido:
GILBERTO MORENO DA SILVA JUNIOR

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06-10/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS

E MORAIS
.
CONSUMIDOR.
ALEGAÇÃO DE
VÍCIO DO PRODUTO.
PNEUS
NOVOS

ESTOURADOS
EM
03 (TRÊS) DIAS
DE USO
.

LAUDO TÉCNICO ASSINADO PELA PRÓPRIA EMPRESA DEMANDADA. VÍDEOS E IMAGENS COLACIONADOS NA EXORDIAL QUE CONTRAPÕE ALEGAÇÃO DE MAU USO
. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIÇÃO DA CAUSA DO DEFEITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. PROCESSO EXTINTO.

PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual post
ula o Recorr
ido

pel
a condenação da
s
empresa
s
Recorr
entes

ao pagamento de indenização por danos morais e materiais
,
em razão
do suposto defeito existente
no
s pneus novos adquiridos que em 03 (três) dias de uso estouraram, ocasionando prejuízos ao consumidor
.

2
.
In
casu
, verifica-se a necessidade de realização de perícia técnica formal no
s pneus do veículo do
Recorrido,
visando aferir a causa do problema (desgaste prematuro), uma vez que as provas coligidas no feito não se mostra
m
conclusiva
s
para o esclarecimento da origem do vício.

3.
Registre-se que o laudo apresentado pelas Recorrentes em sede de defesa
que concluiu pelo mau uso do produto
foi subscrito pela pr
ópria demandada PNEUAR COM. Pneus
Ltda
, sendo que nas imagens e vídeos colacionados na exordial não há indício de uso de câmera de ar “velha e remendada”, como alega as empresas.

4. Ademais, é inverossímil que o consumidor tendo adquirido pneus e câmera de
ar novos
, realizasse a montagem dos pneus com câmera de ar velha e com remendos. De igual modo, devemos considerar que a própria empresa restituiu parcialmente ao consumidor no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para amenizar o prejuízo.

5.
Desta forma,
considerando o conflito de teses apresentados nos autos e
para o bom equacionamento d
a lide, torna-se imprescindível
declarar a complexidade da matéria, por exigir produção de prova técnica para o seu julgamento, o que afasta a lide da competência dos Juizados Especiais Cíveis.

6
. Extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a complexidade da causa.

7. Sentença reformada.

8
.
Recurso
conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula o Recorrido pela condenação das empresas Recorrentes ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão do suposto defeito existente nos pneus novos adquiridos que em 03 (três) dias de uso estouraram, ocasionando prejuízos ao consumidor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência
, com a condenação das empresas Recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais em
R$ 2.768,00 (dois mil e setecentos e sessenta e oito reais)

e morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Inconformad
as
,
as
Recorrente
s

PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA e PANTANAL PNEUS LTDA
,
nas razões recursais,
suscita preliminar de complexidade da causa
, pugnando pela extinção do processo, sem resolução de mérito.
No mérito,
sustenta a necessidade de reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada

improcedente.

Em contrarrazões (
ID
139763178
), o Recorrido

GILBERTO MORENO DA SILVA JUNIOR

refuta as razões recursais,
pugnando
pelo
improvimento
do recurso
,
e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023